Tribunal: TJBA
Processo: 0564761-43.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0564761-43.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CITTA ITAPUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Advogado(s): ANTONIO ROBERTO PRATES MAIA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA APELADO: JOSENILDA DE CARVALHO DOS SANTOS Advogado(s): JOSE CARLOS TRAVESSA DE SOUZA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE PRÉVIA DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL PARA CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL MANTIDA. CASO EM EXAME 1. Ação de reintegração de posse proposta com fundamento no suposto esbulho possessório praticado pela ré, que ocupa o imóvel na condição de promitente compradora. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, decisão mantida em sede de apelação. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o esbulho possessório pode ser reconhecido em ação de reintegração de posse antes da declaração judicial de rescisão do contrato de promessa de compra e venda; e (ii) avaliar se a posse da promitente compradora pode ser considerada injusta em razão da pendência de valores relacionados ao imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, em contratos de promessa de compra e venda de imóvel, é imprescindível a prévia manifestação judicial declarando rescindido o contrato para que se configure o esbulho possessório, mesmo na presença de cláusula resolutória expressa, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva. 4. A autora, ora apelante, não comprovou o esbulho possessório, elemento essencial para a procedência da ação de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC. A ré ocupa o imóvel com justo título, consubstanciado no contrato de promessa de compra e venda vigente e eficaz. 5. A posse exercida pela ré demonstra boa-fé, conforme comprovado pelos pagamentos regulares de despesas relacionadas ao imóvel e pelo exercício da função social da posse para fins de moradia, nos termos do art. 5º, XXIII, da Constituição Federal e do art. 1.228, § 1º, do Código Civil. 6. A resolução do contrato de promessa de compra e venda, por sua natureza, precede logicamente à análise de eventual esbulho, sendo incabível o deferimento de pedido de reintegração de posse enquanto não houver decisão judicial definitiva declarando rescindido o vínculo contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É imprescindível a prévia declaração judicial de rescisão de contrato de promessa de compra e venda para que se configure o esbulho possessório. 2. A posse exercida por promitente comprador de imóvel, fundada em contrato vigente e eficaz, não pode ser considerada injusta enquanto não declarada judicialmente a resolução contratual. 3. A função social da posse e o princípio da boa-fé objetiva devem ser observados em litígios envolvendo contratos de promessa de compra e venda de imóveis. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0564761-43.2015.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Citta Itapuã Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e, como apelada, Josenilda de Carvalho dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça